Tribunal: TJDFT
Processo: 0721537-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração de ID 22654343, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para o exame de mérito dos embargos de declaração opostos. Publique-se.